Tribunal: TJPA
Processo: 0813715-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813715-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: N. D. S. M.

REPRESENTANTE: VANCLEY NAZARENO MONTEIRO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DA ANS. TRATAMENTOS PRESCRITOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. EXCEÇÃO PARA O MÉTODO THERASUIT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, determinou o fornecimento de tratamentos médicos especializados para N. dos S. M., menor impúbere diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento, Hipotireoidismo e Epilepsia. O agravado ajuizou ação de obrigação de fazer após a negativa do plano de saúde em cobrir os tratamentos prescritos. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, levando à interposição do Agravo de Instrumento, que teve provimento parcial para obrigar o plano de saúde a fornecer os tratamentos, com exceção do método Therasuit.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura dos tratamentos prescritos viola os direitos do segurado, considerando a possibilidade de flexibilização do rol da ANS; (ii) avaliar a obrigatoriedade da cobertura das terapias questionadas, especialmente equoterapia, hidroterapia, pilates e Therasuit.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas pode ser mitigado quando o tratamento prescrito é essencial para a saúde do paciente, comprovado por laudo médico e parecer técnico favorável, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O agravado demonstrou a imprescindibilidade dos tratamentos prescritos (Terapia ABA, Fonoaudiologia ABA, Terapia Ocupacional ABA, entre outros) por meio de laudo médico e parecer do NAT-JUS, evidenciando sua necessidade para o desenvolvimento neuropsicomotor.

O fornecimento das terapias indicadas não pode ser negado quando há previsão normativa e evidências de sua eficácia, especialmente para transtornos do espectro autista, sendo obrigatória sua cobertura conforme a RN-ANS nº 541/2022.

Em relação ao método Therasuit, o STJ firmou entendimento de que não há obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde, diante da ausência de comprovação científica de sua eficácia e da inexistência de recomendação por órgãos técnicos como a CONITEC.

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e refutadas na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas pode ser mitigado em casos excepcionais, quando há comprovação da necessidade do tratamento por laudo médico e parecer técnico favorável.

O plano de saúde deve fornecer os tratamentos essenciais para o desenvolvimento do segurado, especialmente aqueles voltados para Transtorno Global do Desenvolvimento, conforme prescrição médica e regulamentação da ANS.

O plano de saúde não é obrigado a cobrir tratamentos sem eficácia científica comprovada, como o método Therasuit, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: NCPC, art. 1.021, § 3º; RN-ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2042114/MS, Rel. Min. Terceira Turma, j. 13/02/2023; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Segunda Seção, j. 03/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da
decisão monocrática de Id 23134333
, proferida nos autos do
agravo de instrumento
interposto na ação de
obrigação de fazer
movida por
NICOLAS DOS SANTOS MONTEIRO
, que julgou
parcialmente procedente o pedido
, determinando que a operadora de plano de saúde fornecesse, no prazo de 10 dias, os tratamentos prescritos para o agravado.

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por N. DOS S. M., representado por seu genitor, em face da decisão proferida pelo douto JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra Bradesco Saúde S/A indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para o fornecimento de tratamento médico especializado.

Breve Retrospecto processo (PJE 1º GRAU 0815713-60.2024.8.14.0006)

Consta dos autos de origem que o autor N. DOS S. M. menor impúbere, representado por seu genitor, foi diagnosticado com Transtorno Global de Desenvolvimento (CID F84), Hipotireoidismo (CID E03) e Epilepsia (CID G40), necessitando de diversos tratamentos especializados, de natureza intensiva e contínua, que foram prescritos por sua médica assistente, Luciana Mota Leonardi, CRM 8107, com o objetivo de promover sua reabilitação neuropsicomotora.

Requereu os seguintes tratamentos:

1. Terapia Comportamental ABA (30 horas semanais);

2. Fonoaudiologia ABA (3 horas semanais);

3. Terapia Ocupacional ABA (3 horas semanais);

4. Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (2 horas semanais);

5. Equoterapia (2 horas semanais);

6. Hidroterapia (2 horas semanais);

7. Musicoterapia (2 horas semanais);

8. Fisioterapia de Reequilíbrio Toracoabdominal (RTA) (3 horas semanais);

9. Pilates adaptado à Neurorreabilitação (2 horas semanais);

10. Fisioterapia Therasuit.

O juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Transcrevo a
decisão agravada
(id. 22279749):

Deste modo, entendo que não é o caso de deferimento de tutela de urgência, não sem antes ouvir a parte ré.

Finalmente, faço a observação de que embora, em meses passados tenham havido decisões em sentido diverso desta, depois de grave estudo que fiz sobre os temas relacionados à saúde por empresas privadas, firmei minha posição, a qual declaro, que mudei - como é dado aos juízes, mediante fundamentação - a orientação que antes seguia sobre o tema.

ISSO POSTO:

A) INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência;

B) CITE-SE a ré para que compareça à audiência, acompanhada de seu advogado, advertindo-a que somente não haverá a audiência se todos (autora e ré) expressamente declararem não ter interesse e se tal declaração vier aos autos em até dez (10) dias antes da audiência. ADVIRTA-SE à ré que o não comparecimento será considerado ato atentório à dignidade da justiça, sujeitando o ausente à multa. EXORTE-SE à ré que o prazo de quinze dias para a resposta passará a fluir do protocolo da declaração da dispensa da audiência de conciliação, ou quinze dias a partir da realização de tal audiência.

C) INTIME-SE a parte autora.

Ananindeua, datado e assinado eletronicamente.

Em suas razões recursais (id.22279747) o Agravante N. DOS S. M. menor impúbere, representado por seu genitor, sustenta que a recusa do plano de saúde é indevida, considerando que os tratamentos são essenciais para sua saúde e desenvolvimento, conforme prescrição médica.

Alega que a demora no início dos tratamentos pode causar o agravamento de seu quadro clínico e pleiteia, assim, a reforma da decisão de primeiro grau para que o plano de saúde seja obrigado a fornecer imediatamente todos os tratamentos indicados.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau e determinar o imediato fornecimento dos tratamentos indicados.

Efeito suspensivo concedido parcialmente, no Id 22511800.

Contrarrazões no Id 22997065.

No Id 23134333 proferi decisão monocrática, ementada como a seguir transcrevo:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTOS PRESCRITOS PARA TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO E OUTRAS CONDIÇÕES. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DA ANS. PARCIAL CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESULTADO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por N. dos S. M., menor impúbere representado por seu genitor, contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamentos médicos especializados, requisitados em ação ordinária contra Bradesco Saúde S/A. O agravante, diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento, Hipotireoidismo e Epilepsia, solicitou a cobertura de diversos tratamentos essenciais para seu desenvolvimento neuropsicomotor, prescritos por sua médica assistente. O juízo de origem indeferiu o pedido, motivando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa do plano de saúde em fornecer os tratamentos prescritos viola os direitos do agravante, considerando a possibilidade de mitigar o rol taxativo da ANS; (ii) determinar se o tratamento específico pelo método Therasuit deve ser incluído na cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol da ANS é considerado taxativo, mas pode ser mitigado quando atendidos determinados critérios, conforme precedentes do STJ e regulamentações da própria ANS, especialmente no caso de transtornos do desenvolvimento, como o autismo.

4. O agravante demonstrou a imprescindibilidade dos tratamentos prescritos (Terapia ABA, Fonoaudiologia ABA, Terapia Ocupacional ABA, entre outros), com base em laudo médico e parecer técnico do NAT-JUS, evidenciando a eficácia dos tratamentos para seu quadro clínico, o que justifica a flexibilização do rol da ANS.

5. Em relação ao método Therasuit, não há comprovação científica suficiente para sua eficácia, conforme entendimento consolidado no STJ e pareceres técnicos, o que afasta a obrigatoriedade de sua cobertura pelo plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas pode ser mitigado em casos excepcionais, quando o tratamento prescrito é essencial para o desenvolvimento e saúde do paciente, comprovado por laudo médico e parecer técnico favorável.

2. O plano de saúde não é obrigado a fornecer tratamento pelo método Therasuit, em razão da ausência de comprovação científica de sua eficácia.

Dispositivos relevantes citados: NCPC, art. 932, II; NCPC, art. 995, parágrafo único; RN-ANS nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2042114 MS, Rel. Min. Terceira Turma, j. 13/02/2023; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Segunda Seção, j. 03/08/2022.

Agravo Interno no Id 23713813. Aduz os seguintes pontos:

I. DOS FATOS

O agravado, menor, foi diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento (CID F84) e necessita de terapias especializadas.

Após negativa da operadora de saúde para o fornecimento dos tratamentos, o agravado ingressou com ação judicial.

O pedido de liminar foi indeferido, levando à interposição de Agravo de Instrumento, cujo efeito suspensivo foi deferido para determinar a cobertura das terapias.

II. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO

Inexistência de Ilegalidade ou Descumprimento Contratual

O contrato firmado com a seguradora segue as normas da ANS e está vinculado ao Rol de Procedimentos obrigatórios.

O contrato permite reembolso de despesas, mas não obriga a cobertura de terapias fora da rede referenciada.

Limitação da Cobertura Conforme Regulamentação da ANS

Algumas terapias solicitadas, como equoterapia e hidroterapia, não possuem cobertura obrigatória pela ANS.

A obrigatoriedade de cobertura aplica-se apenas a atendimentos realizados por profissionais de saúde em estabelecimentos credenciados.

Ausência de Previsão Contratual para Terapias Não Médicas

O plano cobre terapias multidisciplinares dentro dos limites estabelecidos pela ANS.

Há necessidade de comprovação detalhada das sessões realizadas, incluindo local e profissional responsável.

III. PEDIDO

Diante do exposto, requer:

A reforma da decisão
para excluir da cobertura as terapias não previstas contratualmente (equoterapia, hidroterapia e pilates).

A realização das intimações exclusivamente no nome da advogada do agravante
, sob pena de nulidade dos atos.

Contrarrazões no Id 24569516.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA

Analisando os autos, verifica-se a presença da probabilidade do direito e do recurso risco de dano, com relação aos seguintes tratamentos:

1. Terapia Comportamental ABA (30 horas semanais);

2. Fonoaudiologia ABA (3 horas semanais);

3. Terapia Ocupacional ABA (3 horas semanais);

4. Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (2 horas semanais);

5. Equoterapia (2 horas semanais);

6. Hidroterapia (2 horas semanais);

7. Musicoterapia (2 horas semanais);

8. Fisioterapia de Reequilíbrio Toracoabdominal (RTA) (3 horas semanais);

9. Pilates adaptado à Neurorreabilitação (2 horas semanais);

Digo isso, pois o Agravante demonstrou que os tratamentos são imprescindíveis para o seu desenvolvimento neuropsicomotor, conforme laudo médico prescrito por sua médica assistente, Luciana Mota Leonardi, CRM 8107 (PJE 1º GRAU 0815713-60.2024.8.14.0006).

Ademais, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de que o Rol da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser flexibilizado quando atendidos determinados critérios, visto que a ANS tornou obrigatória a cobertura, pelas operadoras de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, que é o caso dos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. TERAPIA ABA. SEGURADO. PORTADOR. ESPECTRO. AUTISTA. ROL. ANS. MITIGAÇÃO. HIPÓTESE. 1 Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2042114 MS 2021/0396417-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

A negativa de fornecimento do tratamento pelo plano de saúde revela-se inadequada, colocando em risco a saúde do paciente, especialmente quando há indicação médica e evidências da eficácia do tratamento com parecer favorável do NAT-JUS.

DA OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DAS TERAPIAS, À EXCEÇÃO DO THERASUIT

Por fim, em relação ao tratamento Therasuit, considero que NÃO há obrigatoriedade de fornecimento pelo plano de saúde.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022), estabeleceu a seguinte tese acerca dessa questão:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina

baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

De acordo com os pareceres técnicos do NATJUS, a terapia Therasuit não se enquadra nas teses firmadas no EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022), pois o método não possui evidências científicas e não foi avaliado pela CONITEC, o que afasta a probabilidade de direito.

Nesse raciocínio, este Tribunal tem entendido que não cabe obrigar a operadora de plano de saúde a custear o tratamento pelo método Therasuit.

Sobre o tema colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT - MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL - EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL - ALINHAMENTO DO CASO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se à controvérsia recursal no acerto ou desacerto da sentença que confirmou a tutela de urgência para condenar a ré a autorizar sessões de fisioterapia com método THERASUIT e a condenou ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.

2. Como é cediço a Agência Nacional de Saúde e dos Tribunais Superiores reconhecem que o método THERASUIT não possui eficácia cientificamente comprovada para obrigar que o plano de saúde venha a custeá-lo.

3. A Corte Superior adota este entendimento de forma pacífica (Terceira e Quarta Turmas) e conclui pela ausência de comprovação de eficácia com base em documentos técnicos, em especial a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL , de 7/8/2020, e o PARECER CFM Nº 14/2018 do Conselho Federal de Medicina.

4. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que o procedimento fisioterapêutico pleiteado não possui eficácia comprovada, não podendo o plano de saude ser obrigado a custeado, sendo assim, reconheço a legalidade da negativa de cobertura de fisioterapia do método Therasuit pelo plano de saúde, afasto a indenização por danos morais e inverto o ônus de sucumbencia fixando-os em 10% sobre o valor da causa, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833372-75.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM 1º GRAU – CONCESSÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS THERASUIT, EQUOTERAPIA, RTA E BOBATH – NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – ENTENDIMENTOS DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA – CENÁRIO DIFERENTE SE MOSTRA QUANTO À EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIO (RTA) – PRECENTES DOS TRIBUNAIS PELA ABUSIVIDADE NA RECUSA – EFICÁCIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, AFASTANDO O TRATAMENTO PELOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – LIMINAR MANTIDA, COM OS AJUSTES DETERMINADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PACIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. Alex Pinheiro Centeno Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08150628020238140000 18931696, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não é possível conceder o tratamento pelo método Therasuit, em razão da ausência de comprovação de sua eficácia.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025